Tribunal: STF
Processo: RE 881031
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, assim ementado (Doc. 15):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO A QUINTOS. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. PRESCRIÇÃO. 



    . Tratando-se de dívida passiva da União, o prazo prescricional é o descrito no Decreto nº 20.910/03, norma especial aplicada à hipótese, não havendo falar em prescrição trienal, com fulcro no art. 206, § 3º, do CC. 



    . O reconhecimento administrativo do pedido (processo 2004.16.4940 do CJF) e o pagamento somente parcial da dívida impedem a consumação da prescrição (art. 4º do Decreto nº 20.910/32). 



    . O Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial repetitivo, firmou orientação no sentido de que a Medida Provisória n.º 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n.º 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (Doc. 29).



    No RE (Doc. 39), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, XXV, LIV e LV, da CF/1988, pois ao negar provimento aos embargos de declaração opostos, deixou de suprir as omissões apontadas e de realizar o postulado prequestionamento; e (b) arts. 5º, XXXVI; e 37, X, da CF/1988, afirmando a improcedência do “pedido de incorporação e pagamento de “quintos” e “décimos”, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração” (Doc. 39, fl. 15). 



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem a fim de aguardar o julgamento de mérito do Tema 395 pelo STF (Doc. 55).



    O ilustre Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 810 (Doc. 79).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo de retratação parcial, manteve o acórdão recorrido em relação ao pagamento dos valores atrasados dos quintos incorporados e adequou-se ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 810-RG. Eis a ementa do julgado (Doc. 154):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO ATÉ A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/01. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 395 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE VINCULANTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 2. Na modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal consignou a inexistência de obrigação de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento do RE 638.115/CE (19/03/2015), cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente. Determinou que o servidor que estivesse recebendo a parcela julgada inconstitucional até a data do julgamento dos embargos de declaração em que houve a modulação dos efeitos (18/12/2019) em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado ou de decisão administrativa, teria assegurada a manutenção do pagamento até a absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 3. Hipótese em que o direito de incorporação dos "quintos" foi reconhecido pelo Conselho da Justiça Federal, no PA nº 2004.16.4940, restringindo-se a condenação ao pagamento dos valores reconhecidos como devidos 4. O Plenário do STF, no âmbito do RE 870.947 (Tema 810), adotou a tese de que o art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 - quando sob enfoque as condenações oriundas de relação jurídica não tributária - é constitucional ao prever a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, mas inconstitucional ao fixar a atualização monetária segundo este critério. 5. Diante da dissonância entre o que foi decidido pela Turma e as teses firmadas nos recursos repetitivos, o julgamento deve ser adequado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 810. 6. Mantido, em juízo de retratação, o julgamento originalmente proferido em relação ao pagamento dos valores atrasados dos quintos incorporados e adequado o julgamento à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 810.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 160), foram parcialmente acolhidos apenas “para esclarecer que a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser utilizado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os fins de correção das parcelas eventualmente devidas e compensação da mora” (Doc. 174).



    Ato contínuo, a UNIÃO reitera os fundamentos do RE interposto anteriormente requerendo o seu regular processamento e a remessa dos autos ao STF (Doc. 182).



    Por fim, o RE foi admitido na origem (Doc. 196).



    É o relatório. Decido. 



    A questão colocada neste recurso já é bastante conhecida no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em essência, trata-se de controvérsia sobre a adequada aplicação da modulação dos efeitos do Tema 395 da repercussão geral a um grupo muito específico de causas, todas originadas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos à exposição desta peculiar situação, sobre a qual atualmente se verifica intensa polêmica entre os Ministros do SUPREMO:



    Em 23 de março de 2015, o PLENÁRIO concluiu o julgamento do RE 638.115, que consubstancia o Tema 395 da repercussão geral, assim definido: “Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas”.



    O Ilustre Relator, do Tema 395, Min. GILMAR MENDES, lançou em seu voto a seguinte tese de julgamento: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”.



    Nesta mesma assentada, o PLENÁRIO já estabeleceu a modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos: “desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente”.



    Posteriormente, em 18 de dezembro de 2019, no exame de nove Embargos de Declaração, o PLENÁRIO redefiniu a modulação dos efeitos, que acabou se consolidando nos seguintes termos:



    “O Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal reconheceu a ilegitimidade do pagamento dos quintos e modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Por fim, o Tribunal também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”.



    A modulação pode ser resumida do seguinte modo:



    - aqueles que têm em seu favor decisão judicial transitada em julgado, continuarão recebendo os quintos;



    - aqueles que têm em seu favor decisão judicial SEM TRÂNSITO EM JULGADO e decisão administrativa, continuarão recebendo, até a absorção por reajustes futuros.



    Cabe agora examinar a peculiar situação de um grupo de servidores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujos REs vêm dividindo a jurisprudência do SUPREMO:



    Em janeiro de 2005 o Conselho da Justiça Federal reconheceu aos servidores da Justiça Federal o direito à incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região e as Direções dos Foros da Seções Judiciárias dos três Estados que compõem a região (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) implementaram os quintos na folha dos servidores que a eles faziam jus.



    Entretanto, não foi pago o passivo correspondente ao período que vai de abril de 1998, marco inicial da incorporação, até dezembro de 2004, quando o Presidente do CJF pela primeira vez reconheceu o direito aos quintos.



    Como os dirigentes do TRF4 e dos Foros de cada Seção Judiciária não efetuaram o pagamento desse período, os servidores passaram a propor ações de cobrança contra a União, buscando o adimplemento dos valores relativos ao período de 1998 a 2004 reconhecido administrativamente, mas não quitado.



    Enfim, este é o quadro. 



    Relativamente aos Recursos Extraordinários destes servidores da Justiça Federal e do TRF da 4ª Região, duas correntes recentemente se formaram entre os Ministros desta CORTE:



    - a primeira entende que o pedido constante nestas ações encontra-se contemplado pela modulação de efeitos do Tema 395 afinal, houve o reconhecimento administrativo, não tendo ocorrido o pagamento a tempo e modo unicamente por insuficiência orçamentária. Negar esses valores aos servidores, além de contrariar a diretriz emanada do PLENÁRIO, representaria inaceitável quebra da isonomia com os demais servidores federais, que receberam o pagamento correspondente ao mesmo período.



    - para a segunda, a modulação autoriza apenas a manutenção dos pagamentos reconhecidos administrativamente, até a absorção por reajustes futuros, mas não que se paguem valores retroativos, pois no julgamento do Tema 395 concluiu-se pela inexistência do direito.



    De minha parte, componho a primeira corrente. A meu ver, a modulação foi bastante clara em resguardar todo e qualquer valor reconhecido administrativamente, o que só pode ser interrompido por reajustes futuros. A restrição orçamentária do órgão pagador não pode servir de obstáculo ao cumprimento da orientação jurisprudencial do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Esse entendimento já foi aplicado inúmeras vezes em casos idênticos ao presente:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.”. (ARE 1.331.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão.



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.”. (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”. (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020)



    A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE.



    Além do mais, como tolerar que servidores em situações rigorosamente idênticas recebam tratamento diferenciado, acabando os da Justiça Federal da 4ª Região sendo duplamente penalizados: por não receberem no momento adequado, como os demais, e por lhes serem negados os valores após anos de tramitação de suas ações judiciais.



    Mas a agressão ao princípio da isonomia pode ser ainda maior. Muitas sentenças nestas ações transitaram em julgado em favor destes servidores algumas, inclusive, chanceladas pelo SUPREMO -, ficando prejudicado apenas um último grupo, cujos recursos ingressaram no SUPREMO depois que se iniciou a divisão no entendimento dos Ministros.



    Veja-se o precedente da Primeira Turma no ARE 1331515 AgR, assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. omissis. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.”.(ARE 1331515 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07-03-2022)



    O mesmo entendimento era compartilhado pela Segunda Turma, de forma unânime:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TEMA 395 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A INTEGRAL ABSORÇÃO POR OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. MODULAÇÃO DE EFEITOS: DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS RECONHECIDAS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA ATÉ QUE SEJAM ABSORVIDAS POR REAJUSTES FUTUROS. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS OU RETROATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, modulou os efeitos da decisão e assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões administrativas até sua absorção integral por reajustes futuros concedidos aos servidores. II O entendimento firmado pelo Plenário desta Corte não determina a extinção de débitos que já foram reconhecidos administrativamente. Não se trata, portanto, o caso, de pagamento de verbas inconstitucionais. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”. (RE 1287700 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)



    Esses precedentes tratam de situações rigorosamente idênticas à destes autos. A decisão da Primeira Turma transitou em julgado em 5/5/2022; a da Segunda Turma transitou em julgado exatamente um ano depois, em 5/5/2023.



    Portanto, o Tema 395 deve ser aplicado de modo homogêneo a um grande conjunto de servidores federais, todos em situação rigorosamente idêntica. A maior parte deles recebeu os valores adequadamente, no momento correto. Um grupo menor, da Justiça Federal da 4ª Região, recebeu tratamento diferente e precisou recorrer à Justiça.



    Dentro deste grupo, algumas destas ações, como as acima indicadas, transitaram em julgado em favor dos servidores.



    Agora, resta um subgrupo final, cujos Recursos Extraordinários estão paralisados no SUPREMO. Apenas para estes se conferirá tratamento diferenciado apesar, insisto, de TODOS ostentarem rigorosamente a mesma condição. E, no meu ponto de vista de todos estarem resguardados pela modulação de efeitos do Tema 395, como bem demonstraram os precedentes de ambas as Turmas citados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente